Tribunal: STF
Processo: HC 205492
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de falsificação de documento público. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Revolvimento de fatos e provas. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Não aplicação aos delitos contra a fé pública. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Solange Aparecida Ponciano, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.134.866/SP (evento 2, fls. 372-7).



     A paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 297, § 1º, do Código Penal (evento 2, fls. 266-82). 



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO CARACTERIZA O DELITO DO ART. 297 DO CP. NÃO CABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inserção de assinatura falsa em documento público ou particular caracteriza ilícito material de perigo abstrato e prescinde de resultado concreto ou de finalidade específica (dolo). Precedente.



    2. O princípio da insignificância não é aplicado aos delitos cujo bem tutelado seja a fé pública. Precedente.



    3. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Impetrante defende a desclassificação da conduta de falsificação de documento público (art. 297, §1º, do CP) para a de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e, nesse contexto, alega a atipicidade da conduta ante a ausência do dolo específico. Ressalta que “A paciente inseriu declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, deste modo, resta inexistente qualquer falsificação ou tentativa de falsificação material dos documentos mencionados, sendo a aposição de assinatura falsa configuradora da conduta típica referente à falsidade ideológica”. Aduz que “os elementos típicos configuradores do dolo de agir não se mostram presentes, vez que não foi intencionada qualquer prejuízo a direito, criação de obrigação, ou alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, vez que a assinatura falsa se deu em razão de simples procedimento de entrega de correspondência realizado por engano e somente após a frustrada tentativa de reaver o objeto para promover sua entrega formal”. Sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pelo restabelecimento da sentença absolutória.



    Em 14.9.2021, indeferi a liminar (evento 5).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela denegação da ordem (evento 7).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Consoante relatado, a Impetrante discute a possibilidade de desclassificação da conduta de falsificação de documento público (art. 297, §1º, do CP) para a de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e, nesse contexto, alega a atipicidade da conduta por ausência do dolo específico.



    Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão emanado do Tribunal Regional Federal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo Ministério Público: 



    “(...).



    Segundo consta da exordial acusatória a denunciada fez inserir, em documentos públicos verdadeiros, quais sejam, A.R. (aviso de recebimento) e LEOC (Lista de Objetos entregues ao carteiro), assinaturas falsas, no intuito de comprovar a entrega de correspondência ao destinatário.



    A priori, cabe elucidar a controvérsia com relação à espécie de falso dos documentos mencionados.



    Sobre os crimes de falsidade material e de falsidade ideológica dispõe o Código Penal, respectivamente:



    ‘Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. § 1° - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.’



    ‘Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,' criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.’



    Embora os delitos de falsidade material e falsidade ideológica protejam o mesmo bem jurídico - a fé pública -, existe diferença substancial entre eles.



    A diferença consiste em que na falsidade ideológica o documento é autêntico, de modo que ele é elaborado e assinado exatamente por quem deva fazê-lo. No entanto, a pessoa insere conteúdo inverídico. Ao passo que na falsidade material, a questão se cinge à adulteração da forma.



    Logo, o documento somente é ideologicamente falso quando elaborado e assinado por aquele que tinha poderes para assim proceder, e, ilicitamente, fez consignar dados não verdadeiros.



    A esse respeito eis as lições do eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci, que aponta as diferenças existentes:



    ‘ ... Diferenças entre falsidade material e ideológica: são, basicamente, as seguintes: a) a falsidade material altera a forma do documento, construindo um novo ou alterando o que era verdadeiro. A falsidade ideológica, por sua vez, provoca uma alteração do conteúdo, que pode ser total ou parcial. O documento, na falsidade material, é perceptivelmente falso, isto é, nota-se que não foi emitido pela autoridade competente ou pelo verdadeiro subscritor... Na falsidade ideológica, o documento não possui uma falsidade sensivelmente perceptível, pois é, na forma, autêntico... " (Código Penal Comentado, 153 edição, Ed. Forense, 2015. p. 299/300)



    Na hipótese dos autos, a adulteração nos documentos mencionados foi realizada mediante a aposição de assinaturas falsas, ou seja, os documentos não foram assinados por quem tinha poderes para assim proceder. Assim, nota-se que, o que se questiona, no caso, não é a veracidade da informação constante nos documentos, isto é, não é o seu conteúdo ideológico, mas sim as assinaturas apostas, as quais são imprescindíveis à formação daqueles, envolvendo, portanto, a forma. 



    Nesse sentido, colaciono as jurisprudências a seguir: 



    (...).



    Sendo assim, verifica-se que restou demonstrada a tipicidade dos fatos atribuídos a ré, já que o vício nos documentos é material (contrafação pela oposição de assinaturas falsificadas), configurando o crime descrito no art. 297, §1°, do Código Penal.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, a instância de origem, soberana na análise da matéria fática, concluiu que a conduta se amolda ao previsto no art. 297, §1º, do Código Penal, tendo em vista que “o que se questiona, no caso, não é a veracidade da informação constante nos documentos, isto é, não é o seu conteúdo ideológico, mas sim as assinaturas apostas, as quais são imprescindíveis à formação daqueles, envolvendo, portanto, a forma”.



    De acordo com o ato dito coator “o acórdão recorrido reformou a sentença absolutória, por entender que o ato de aposição de assinatura falsa, no aviso de recebimento (AR) e na lista de objetos entregues ao carteiro (LOEC), configurou o crime de falsificação de documento público. Com efeito, a inserção de falsas assinaturas, em documento público ou particular, concretiza fraude à forma do documento, ou seja, é uma falsificação de cunho material, e não de conteúdo (ideológica). Acrescento que o tipo previsto no art. 297, § 1º, do CP não prevê especial finalidade (dolo específico) para sua caracterização. É suficiente a demonstração do dolo genérico, o que ocorreu na espécie. O crime de falsificação de documento público é de perigo abstrato e prescinde da demonstração de um resultado material concreto ou de uma finalidade específica”.



    Para dissentir do fundamento adotado pelo Tribunal local e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Nessa toada, como bem ressaltou o parecer ministerial, “para o acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de falsificação de documento público (art. 297, §1º, do Código Penal) para o crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da Paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: ‘O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.’ (HC 146.291 AgRg/MT, Min. Ricardo Lewandowski).”



    Sobre a pretensão de reconhecimento da atipicidade de conduta, melhor sorte não socorre a parte Impetrante. 



    Esta Suprema Corte tem assinalado a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública (v.g. HC 133.226-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 28.4.2016; HC 108.193, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.9.2014; HC 117.638/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 28.3.2014; HC 112.708- AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 18.9.2012; HC 105.638/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 12.6.2012; HC 111.085, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.5.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora